Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737242-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADO WYSE COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Cálculos da Contadoria – Termo Inicial da Correção Monetária – Indício de Bis in Idem – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante a existência de equívoco nos cálculos da Contadoria de Justiça, homologados pelo Magistrado de origem, em Cumprimento de Sentença. Sustenta, para tanto, ter a Contadoria considerado a data errada para incidência de correção monetária. Com efeito, verifico a existência do risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial. Demais, da leitura da Sentença, cujo cumprimento se busca, verifica-se a condenação ao pagamento de “R$ 229.221,40 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), com juros de 1%, da citação, e correção da data do inadimplemento pelo INPC”, entretanto há nos autos planilha do credor, datada de 14/12/2018, informando o valor exato da condenação. Entretanto, a Contadoria de Justiça considerou o termo inicial da correção monetária como sendo 28/09/2015. Assim, em análise sumária, verifica-se a possibilidade de existência de bis in idem na incidência da correção monetária. Apesar de tal questão não ter sido objeto de recurso e estar o Cumprimento de Sentença vinculado ao título executivo judicial, entendo caber análise mais aprofundada da questão, sendo prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator